Tribunal: STF
Processo: ADI 2271
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-28
Data de publicação: 2000-09-28

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar. Resolução nº 45, de 16 de maio de 2000, do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Piauí.
- Preliminarmente, embora a presente ação direta tenha por
objeto a argüição de inconstitucionalidade, genericamente, da
Resolução nº 45, de 16 de maio de 2000, do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Piauí - que consta de 3 artigos, dos quais o
primeiro trata da divulgação do voto eletrônico e o terceiro diz
respeito à data de sua entrada em vigor e da revogação das
disposições em contrário - , o certo é que toda a fundamentação dela
se refere somente ao disposto em seu artigo 2º, razão por que só
conheço da presente ação com referência a esse artigo 2º.
- Quanto ao pedido de liminar, esta Corte, ao julgar ações
diretas que atacavam dispositivos análogos ao presente contidas em
Resoluções de outros Tribunais Regionais Eleitorais (assim, nas
ADINs 2.273, 2.282, 2.266, 2.268, 2.277 e 2.287), entendeu não ter a
argüição de inconstitucionalidade com base no fundamento de ofensa
ao artigo 5º da Constituição relevância jurídica suficiente para a
concessão da suspensão liminar de sua eficácia, não acolhendo,
ainda, para esse fim, o fundamento da ofensa ao princípio da
razoabilidade em que se basearam os votos vencidos que a deferiam
totalmente, nem o acolhido pelo voto também vencido que a deferia
apenas quanto à remissão à cominação penal aos infratores da
proibição em causa.
Ação direta que é conhecida em parte, mas nessa parte se
indefere o pedido de liminar.